Tribunal: TJES
Processo: 5000201-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000201-06.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BS2 S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC NÃO CARACTERIZADA – CONTRATAÇÃO REGULAR – EXISTÊNCIA DE SALDO A SER QUITADO PELO CONSUMIDOR – PROVA NOS AUTOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.

2-
Há nos autos prova da contratação pela consumidora
do Cartão de Crédito e compras, bem como a existência de saldo devedor, sendo lícita a conduta da instituição financeira;

3 –
Havendo contratação de cartão de crédito e pagamento parcial do valor da compra, é lícita a aplicação da instrução normativa 39, com relação ao saldo devedor verificado.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do apelo e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-06.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000201-06.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BS2 S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BS2 S/A, eis que irresignado com a sentença produzida no evento 1025221, prolatada pelo MM. Magistrado da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à execução Fiscal, julgou improcedente o pedido contido na exordial. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, a apelante aduz i) que não houve infração por parte da recorrente, tendo agido com boa-fé e no exercício regular de direito; ii) que a multa deve ser anulada por incompetência do Procon em reconhecer a irregularidade da cláusula; iii) que não há razoabilidade e proporcionalidade na multa aplicada; iv) que a condição econômica foi erroneamente avaliada; e, por fim, que a CDA não goza de liquidez e certeza.

O apelado não se manifestou em sede de contrarrazões, conforme certidão do evento de número 1025234.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, _________________________.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000201-06.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BS2 S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BS2 S/A, eis que irresignado com a sentença produzida no evento 1025221, prolatada pelo MM. Magistrado da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à execução Fiscal, julgou improcedente o pedido contido na exordial. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, a apelante aduz i) que não houve infração por parte da recorrente, tendo agido com boa-fé e no exercício regular de direito; ii) que a multa deve ser anulada por incompetência do Procon em reconhecer a irregularidade da cláusula; iii) que não há razoabilidade e proporcionalidade na multa aplicada; iv) que a condição econômica foi erroneamente avaliada; e, por fim, que a CDA não goza de liquidez e certeza.

O apelado não se manifestou em sede de contrarrazões, conforme certidão do evento de número 1025234.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo aos fundamentos do presente voto.

Do escorço histórico traçado se extrai que o caso dos autos teve origem a partir da reclamação de um consumidor específico que a cliente alega ter sofrido descontos indevidos em seu vencimento em virtude de cartão de crédito consignado, ou seja, cartão de crédito cujo valor mínimo da fatura é descontado no vencimento do cliente.

Em sede de processo administrativo, embora tenha comparecido em todas as oportunidades em que foi intimado e prestado os devidos esclarecimentos em audiência por meio de defesa e juntado documentos, o PROCON, segundo afirma a peça de ingresso, usurpando os poderes do judiciário julgou a questão contratual relativa à existência ou não de desconto indevido, atribuindo como abusiva cláusula contratual.

O aludido instrumento versa sobre uma operação de cartão de crédito. O referido cartão concede ao titular um limite de crédito para ser movimentado, cujo pagamento é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante, nos termos da legislação vigente.

No caso em análise, são realizados descontos mensais em favor desta instituição financeira, para fins de quitação do crédito utilizado, seja por meio de compras ou saques.

Por tal motivo, a apelante ajuizou os presentes embargos à execução, com o fito de obstar o pagamento da multa administrativa aplicada pelo PROCON, segundo as razões que entende como hábil ao pleito formulado.

Embora o recorrente assevere que o ato perpetrado pelo PROCON se revela como usurpação do Poder Judiciário, certamente que à luz do fundamento constitucional estabelecido no artigo 5º, XXXV, a ponderação objetiva sobre os atos perpetrados à luz do poder de polícia já mencionado, demonstram que o mesmo não se acolhe ao adjetivo de “judicial”, posto que o ato não pode ser afastado do judiciário quando configurar lesão ou ameaça a direito – assim,
no presente caso, viável a análise da legalidade do ato perpetrado conforme dicção do artigo 37 da magna carta e precedente das cortes superiores
.

Não por outro lado que cabe ao judiciário então, conforme também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: [...] verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
ADI 4.125
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P,
DJE
de 15-2-2011.

Assim, o ato derivado do poder de polícia exercido pelo Procon não se adjetiva de judicial, tampouco possui lastro a tornar-se submetido a coisa julgada, cabendo, como o fez o recorrente, trazer a temática a este órgão julgador.

No que concerne a regularidade do ato perpetrado pelo banco recorrente, há nos autos (evento 1025201 – pg. 04) extrato de valores que foram objeto de negociação por parte da pessoa física contratante que, em suma demonstra o valor das negociações e a cobrança mínima mensal.

Percebe-se, portanto, que houve a contratação de compras para além daquelas que foram relatadas na reclamação formulada perante o PROCON, conforme extrato constante no evento de número 1025201 (pag.22), havendo compras efetuadas no Extrabom supermercados, Felix presente, além daquela inicialmente descrita no valor de R$137,24 (cento e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Prosseguindo, extraio do contrato que consta no evento de número 1025202 – pag. 23 e ss, mais precisamente na cláusula VIII e IX do contrato firmado entre as partes, que a utilização dos valores pertinentes a “margem consignável” implica em caracterização de empréstimo bancário, ficando a cargo dos descontos futuros a quitação do valor da compra. Ou seja, adquirindo a consumidora produtos com o cartão, certamente deveria quitar o valor mediante descontos futuros junto ao INSS, isso no patamar máximo da margem consignável que, no presente caso é de 10% (dez por cento) do valor do benefício.

E, ao que posso extrair dos autos há demonstração das compras e dos descontos, estes limitados ao percentual firmado em sede de contrato, ou seja de 10% (dez por cento) sobre o valor total do benefício recebido pela reclamante
1
.

De posse dessa análise, não posso vislumbrar a inadequação administrativa que foi acolhida pelo PROCON, ao afirmar que houve conduta abusiva por parte da recorrente já que há dívida por parte da consumidora e, ainda, saldo a ser quitado (aproximadamente R$42,00), mediante os descontos contratualmente firmados entre as partes.

Me inclino em considerar como inexistente a suposta abusividade vislumbrada pelo PROCON, já que a consumidora adquiriu produtos através do cartão da instituição financeira, efetuou pagamentos aquém da integralidade, restando saldo a ser quitado. Esse valor vem sendo descontado pela recorrente de forma mensal junto ao INSS, conforme previsão normativa e respaldo contratual.

Não posso olvidar o que dispõe o CDC no art. 52, posto não possuir o instrumento celebrado o número de parcelas, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar, com e sem financiamento. Entretanto, tal consideração não pode pesar na construção do julgamento por não ter sido sequer aventado em sede de Processo Administrativo ou judicial em primeiro grau
2
, vedando-se, em relação ao tema a supressão de instância.

A conclusão que chego, no presente caso, é que a recorrente inclusive empregou com regularidade a previsão da Instrução Normativa 39 do INSS:

Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação,
quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor
.

Neste contexto, observo que foi cancelado o cartão, aguardando-se o pagamento dos valores pertinentes ao saldo devedor que, como dito, compreende aproximadamente R$43,72 (quarenta e três reais e setenta e dois centavos (evento 1025201 – fls. 22).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para julgar procedente o pedido formulado na peça de ingresso dos Embargos à execução fiscal consubstanciado na extinção do feito ajuizado pelo município (item “d” da peça de ingresso), eis que regular a conduta perpetrada pela recorrente, considerando prejudicadas as demais temáticas apresentadas no recurso.

Com relação ao art. 85, §11º, pertinente a majoração de honorários, observo sua consideração à luz do provimento alcançado, posto havendo a inversão integral da sucumbência a favor da recorrente.

É como voto.

1

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: § 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 30% (trinta por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: b)
até 10% (dez por cento) para as operações de cartão de crédito.

2

Embora a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública e possa ser examinada a qualquer tempo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, suscitada a inexistência do referido pressuposto processual tão somente em grau recursal, não deve a alegação ser examinada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003136, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000201-06.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BS2 S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC NÃO CARACTERIZADA – CONTRATAÇÃO REGULAR – EXISTÊNCIA DE SALDO A SER QUITADO PELO CONSUMIDOR – PROVA NOS AUTOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.

2- Há nos autos prova da contratação pela consumidora do Cartão de Crédito e compras, bem como a existência de saldo devedor, sendo lícita a conduta da instituição financeira;

3 – Havendo contratação de cartão de crédito e pagamento parcial do valor da compra, é lícita a aplicação da instrução normativa 39, com relação ao saldo devedor verificado.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do apelo e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 02 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.